Tribunal: TJDFT
Processo: 0001021-33.1986.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI N° 6.830/1980 E NO RESP N° 1.340.553/RS JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MORA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE.

1. De acordo com o rito estabelecido pelo art. 40 da Lei n° 6.830/1980 e pelo REsp n° 1.340.553/RS julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial nesse sentido. Findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal aplicável ao caso.

2. Considerando que a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 10/11/1987 e que, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos não houve nenhum ato de efetiva constrição patrimonial, revela-se configurada a prescrição intercorrente.

3. A súmula n° 106 do Superior Tribunal de Justiça não incide nas hipóteses em que a demora no trâmite processual não tenha decorrido de culpa exclusiva do Poder Judiciário, mas também em virtude da inércia do exequente ao não impulsionar o feito para promover a satisfação do crédito exequendo.

4. Recurso improvido.